Tribunal: STF
Processo: RE 1545822
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. TEMA 810 STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECADÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO PEDIDO. AGRAVO INTERNO. ART. 525, § 15 DO CPC. APLICAÇÃO SOMENTE AO EXECUTADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO DE CONDUZA À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, A QUAL SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Agravo interno (em ação rescisória) interposto (evento 49, AGR INTERNO1) em face da decisão do evento 40, DESPADEC1 pela qual foi negado seguimento ao pedido formulado nesta ação através da qual a parte autora, ora agravante, objetiva a desconstituição de julgado exarado nos autos do processo 0137878- 41.2013.4.02.5101que transitou em julgado na data de 25 de julho de 2016 ( evento 66, OUT47), quanto à parte do decisum que estipulou a TR como índice de correção monetária dos créditos da parte autora. 2. Em que pesem as razões expendidas no recurso, a decisão deve ser confirmada, uma vez que a jurisprudência tem se consolidado, inclusive no âmbito desta Corte, no sentido de que: “(...) a regra especial prevista no art. 525, § 15, do CPC não se destina ao exequente, na medida em que apenas o executado poderia alegar inexigibilidade da obrigação. Trata-se, assim, de mecanismo de defesa à disposição apenas da parte executada para impedir o prosseguimento da execução embasada em coisa julgada inconstitucional... Hipótese em que transcorrido o prazo de 2 anos entra a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda e o ajuizamento da rescisória, impondo-se a extinção com resolução de mérito pela decadência. (TRF4, ARS 5012493- 37.2021.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 04/10/2021)". 3. Ressalte-se que não procede a alegação de erro material, ficando evidente o inconformismo da parte agravante com o resultado da decisão que aplicou interpretação consentânea e sistemática à legislação processual, tampouco violação a princípios constitucionais mencionados no recurso, estando claro que a norma especial se destina, exclusivamente, ao executado, ao qual foi conferido, pelo legislador, um mecanismo de defesa para impedir o prosseguimento da execução, motivo pelo qual não cabe a invocação do princípio da isonomia. 4. Hipótese, portanto, de confirmação da decisão agravada, por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno conhecido, mas desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente